Tribunal: STF
Processo: ARE 1336948
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 28 de junho de 2022, mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado em face da inadmissão do recurso excepcional, e, assim, declaro prejudicado o presente agravo interno. Isso porque a matéria impugnada foi afetada ao âmbito da repercussão geral, conforme declinarei a seguir.



    Restabelecida a apreciação do extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, passo ao breve relato do caso.



    O Presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel/SP formalizou o recurso extraordinário contra acórdão assim resumido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face da Lei nº 2.907, de 12 de abril de 2019, do Município de Santa Isabel, que dispõe sobre a revisão do valor dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal e dá outras providências. Alegação de que a previsão de revisão anual da remuneração dos vereadores configura ofensa à regra da anterioridade da legislatura e ao princípio da moralidade administrativa. Impossibilidade de revisão anual dos subsídios dos Vereadores. Violação à regra da anterioridade da legislatura insculpido no inciso VI do art. 29 da Constituição Federal. Afronta aos princípios da impessoalidade, razoabilidade e moralidade administrativa. Violação aos artigos 111, 115, XI, e 144 da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial e do STF. Ação procedente, com ressalva quanto ao caráter irrepetível dos valores percebidos. 



    Alegando tratar-se de matéria exclusivamente de direito, aponta violação aos arts. 37, X, e 39, § 4º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese: (i) que a Constituição assegurou a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e do subsídio do detentor de mandato eletivo; e (ii) que a revisão geral anual não se confunde com o aumento do subsídio dos vereadores. 



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.344.400, ministro Luiz Fux, Presidente, DJe de 18 de fevereiro de 2022, relativa à constitucionalidade de lei municipal que verse sobre a revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura. Eis a ementa do acórdão então prolatado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    3. Do exposto, reconsiderando a decisão agravada, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que sejam observados os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator